Tribunal: CARF
Processo: 11052.720011/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720011/2018-58
ACÓRDÃO
1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA CEPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2014
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
O gozo de benefício fiscal (imunidade ou isenção) não é elidido pela
obtenção de receitas (desenvolvimento de atividade econômica), desde
que a renda seja destinada à consecução das finalidades essenciais da
entidade, hipótese que se amolda, perfeitamente, à hipótese sob exame.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. VEDAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PLR). DISTINÇÃO ENTRE
LUCRO E RESULTADO. LEGITIMIDADE.
A nota distintiva das entidades sem fins lucrativos consiste na
impossibilidade de distribuir lucros ou excedentes financeiros a seus
fundadores, dirigentes, administradores ou empregados, sob pena de
descaracterização de sua natureza jurídica. O “lucro”, entendido como
resultado econômico decorrente da atividade empresarial, é incompatível
com a finalidade dessas entidades. Diversamente, a “participação nos
resultados” fundada em metas objetivas e previamente pactuadas, revela-
se legítima, pois decorre do cumprimento de objetivos institucionais e não
implica distribuição de lucros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para cancelamento do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF RJ I no 023 de 05
de abril de 2019, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o Conselheiro Marcelo
Izaguirre da Silva, que votou por negar provimento ao recurso nessa questão. Ficam cancelados os
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
2
autos de infração decorrentes e prejudicada a análise das demais questões em função do
provimento dado ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Ato Declaratório Executivo de suspensão da isenção de que
cuida o artigo 15 da Lei n° 9.532/971, seguido de Autos de Infração por meio dos quais foram
constituídos créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls.
1.628/1.634); de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.635/1.641); de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (e-fls. 1.642/1.660) e de
Contribuição para o PIS/PASEP (e-fls. 1.661/1.680), relativos ao ano-calendário de 2014 e cujos
débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 40.588.963,70, os quais
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a
aplicação da multa de ofício (75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
3.501.020,71
1.832.191,93
2.625.765,52
7.958.978,16

1 Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações
civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas
a que se destinam, sem fins lucrativos.
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
3
CSLL
1.264.687,45
661.833,75
948.515,58
2.875.036,78
PIS
1.984.040,57
1.004.335,38
1.488.030,39
4.476.406,34
COFINS
11.214.994,35
5.652.302,37
8.411.245,70
25.278.542,42
TOTAL
40.588.963,70

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Falta de recolhimento e de declaração em DCTF de débitos de IRPJ e CSLL — Ano-
Calendário de 2014:
Conforme a planilha "APURAÇÃO DO LUCRO REAL TRIMESTRAL — 2014", que faz
parte integrante e inseparável deste Auto de Infração, foram apurados os valores
do IRPJ e da CSLL devidos nos 12e 29o trimestres de 2014, os quais, além de não
terem sido regularmente recolhidos, também não foram declarados em DCTF, e,
em consequência, devem ser objeto de lançamento de ofício, conforme
discriminado no Termo de Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (/o)
31/03/2014

2.245.266,78

75,00
30/06/2014

1.255.753,93

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 30/06/2014:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
CSLL:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Falta de recolhimento e de declaração em DCTF de débitos de IRP.I e CSLL — Ano-
Calendário de 2014:
Conforme a planilha "APURAÇÃO DO LUCRO REAL TRIMESTRAL — 2014", que faz
parte integrante e inseparável deste Auto de Infração, foram apurados os valores
do IRPJ e da CSLL devidos nos 1.9e 2.P. trimestres de 2014, os quais, além de não
terem sido regularmente recolhidos, também não foram declarados em DCTF, e,
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
4
em consequência, devem ser objeto de lançamento de ofício, conforme
discriminado no Termo de Constatação Fiscal.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/03/2014

810.456,04

75,00
30/06/2014

454.231,41

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 30/06/2014:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com redação dada pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 10da Lei n° 9.316/96
Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
COFINS:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O PIS E A COFINS, CONFORME
TERMO DE CONSTATAÇÃO FIS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL
DESTE AUTO DE INFRACÃO
Tendo em vista a suspensão da isenção contida no ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO N223, DE 5 DE ABRIL DE 2C no ano-calendário de 2019, o CEPEL, em
prestígio a legalidade, ficou sujeito ao regime tributário geral das empre estando
obrigado a apurar o IRPJ e a CSLL pelo Lucro real.
Em consequência da suspensão da isenção, das verificações fiscais e auditoria nas
planilhas oferecidas p contribuinte, foram constatadas infrações fiscais ao IRPJ,
CSLL, Contribuição ao PIS e Contribuição ao COFINS (regime n cumulativo).
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2014

1.385.225,13

75,00
28/02/2014

851.689,18

75,00
31/03/2014

824.065,71

75,00
30/04/2014

1.012.199,89

75,00
31/05/2014

1.035.888,65

75,00
30/06/2014

917.538,85

75,00
31/07/2014

903.436,62

75,00
31/08/2014

851.180,09

75,00
30/09/2014

852.798,64

75,00
31/10/2014

774.619,19

75,00
30/11/2014

873.116,35

75,00
31/12/2014

933.236,05

75,00
Enquadramento Legal
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
5
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 10 da Lei Complementar n°70/1991;
art. 50 da Lei n° 10.833/2003
Art. 1° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. Ai da ei
n° 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n° 10.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei n° 10.865/04, pelo art. 5° da Lei n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n°
11.051/04, pelo art. 43 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 40 da Lei n°
11.307/06, pelo art. 18 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 5° da Lei n° 11.787/08,
pelos arts. 15 e 36 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 25 da Lei n° 11.898/09 e
pelo art. 17 da Lei n° 11.945/09
PIS:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O PIS E A COFINS, CONFORME
TERMO DE CONSTATAÇÃO FIS' QUE FAZ PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL
DESTE AUTO DE INFRAÇÃO
Tendo em vista a suspensão da isenção contida no ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO N223, DE 5 DE ABRIL DE 2C no ano-calendário de 2019, o CEPEL, em
prestígio a legalidade, ficou sujeito ao regime tributário geral das empre estando
obrigado a apurar o IRPJ e a CSLL pelo Lucro real.
Em consequência da suspensão da isenção, das verificações fiscais e auditoria nas
planilhas oferecidas p contribuinte, foram constatadas infrações fiscais ao IRPJ,
CSLL, Contribuição ao PIS e Contribuição ao COFINS (regime n cumulativo).
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (/o)
31/01/2014

266.165,80

75,00
28/02/2014

157.372,59

75,00
31/03/2014

150.150,75

75,00
30/04/2014

191.701,46

75,00
31/05/2014

200.147,48

75,00
30/06/2014

169.263,70

75,00
31/07/2014

140.583,39

75,00
31/08/2014

151.336,68

75,00
30/09/2014

150.667,34

75,00
31/10/2014

132.389,14

75,00
30/11/2014

152.473,82

75,00
31/12/2014

122.010,42

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 10 da Lei Complementar n°7/70;
art. 40 da Lei n° 10.637/02
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
6
Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei n°11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05,
pelo art. 30 da Lei n° 11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art.
4° da Lei n° 11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24 da Lei
n° 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
3.

De acordo com Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 1.602/1.627), os lançamentos
foram realizados em decorrência das seguintes constatações:
“I — Receitas das atividades não próprias:
Consta na SPED/ECF-2014, no "Registro U150 — Demonstração do Resultado do
Exercício", na rubrica 4.01.01.09.09 — Outras Receitas da Atividade, o valor de R$
12.751.585,42. Intimado a esclarecer a origem dessa receita, o CEPEL confirmou a
prestação de serviços e entregou as notas fiscais à fiscalização.
Analisamos as notas fiscais de serviços eletrônicas, emitida pelo CEPEL e
verificamos que têm todas as características de qualquer nota fiscal emitida por
empresas comerciais, ou seja, natureza econômico-financeira: Discriminação dos
serviços; contrato de serviço; vencimento; preço dos serviços; data de
vencimento; etc. Este procedimento está de acordo com o disposto no estatuto
do CEPEL.
Percebe-se que as atividades desempenhadas pelo contribuinte impedem a sua
manutenção no rol das entidades isentas, uma vez que a isenção das associações
civis se dirige às associações sem fins lucrativos, e que se sustentam
principalmente através de contribuições de seus associados, prestando serviços
compatíveis com suas finalidades, que são colocados à disposição dos associados.
O exercício de atividade econômica pelo contribuinte não lhe permite usufruir a
isenção do IRPJ que favorece as associações civis sem fins lucrativos, ainda que
essa seja a forma com que foi constituído, pois a prestação de serviços à terceiros
é incompatível com a natureza jurídica dessas entidades.
DESVIO DE FINALIDADE: A prática habitual de atos de natureza econômico-
financeira por entidades beneficiadas pela isenção, caracteriza desvio de seus
objetivos essenciais, uma vez que estabelece concorrência com organizações que
não gozam do mesmo tipo de favor. Considerando a interpretação literal, o
parágrafo único do artigo 48, do estatuto do CEPEL, quando autoriza a prestação
de serviços a terceiros, descumpre os dispositivos legais: artigos 12, 13 e 15 da Lei
9.532, de 10/12/1997; Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99,
artigos 170, 172 e 174 e 181. Para efeito do gozo da isenção, no plano das
finalidades da entidade, não são bastantes os objetivos declinados no estatuto,
importando investigar se efetivamente as atividades correspondem ao disposto
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
7
na norma isentiva. A percepção de receitas oriundas da prestação de serviços
profissionais que corresponderem a atos de natureza econômico-financeira, de
forma incoerente com organizações que não gozem da isenção, ocasiona a perda
do benefício fiscal. Essa isenção possui caráter subjetivo, não podendo ela, na
ausência de disposição legal, abranger alguns rendimentos e deixar de fazê-lo em
relação a outros da mesma beneficiária. Por essa razão o não cumprimento de
qualquer dos requisitos estipulado para o seu gozo, a exemplo da obtenção de
receitas incompatíveis com a natureza das entidades sem fins lucrativos,
importará a perda da isenção na sua totalidade.
II — Distribuição de Lucros
Conforme consta na DIRF — Ano-calendário 2014, o CEPEL distribuiu lucros aos
seus empregados e diretores, no valor de R$ 8.766.730,02, a título de Participação
nos Lucros ou Resultados —PLR (código de receita 3562); consta na
SPED/ECF/2014 — Registro U150, na conta "4 — Superávit Líquido do Exercício",
o valor de R$ 9.559.771,86, ou seja, a distribuição de lucros do CEPEL
correspondeu a 91,70 % (noventa e um inteiros e setenta centésimos por cento)
do superávit do exercício.
A isenção do IRPJ e CSLL conferidas as associações civis que prestem serviço para
as quais houverem sido instituídas e os coloquem a disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos, independe do prévio
conhecimento pela Secretaria da Receita Federal. Compete ao próprio
contribuinte verificar o seu efetivo enquadramento nos ditames da norma
isentiva. Ressalte-se, ainda, que a entidade isenta não pode utilizar a exceção
tributária, como a distribuição de lucros, para extrapolar seus objetivos sociais e
concorrer com outras entidades que não usufruem de igual benefício. A edição da
Lei n2 13.019/2014 (com as alterações introduzidas pela Lei n213.204/2015), por
sua vez, optou por delimitar de maneira conceituai as Organizações da Sociedade
Civil, elegendo critérios específicos para sua identificação, como a ausência de
finalidade econômica e a não distributividade de resultados. Verificamos que a
distribuição de lucros está em desacordo com o disposto letra "h" do §22do art.
12 da Lei n29.532/97.
Neste caso há desobediência ao objeto do estatuto social, que em seu artigo 12,
"Do objeto", indica que o CEPEL é a associação, nos termos do código civil, sem
fins lucrativos.
A distribuição de lucros efetuada pelo CEPEL o desqualifica como organização da
sociedade civil de interesse público pela NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. Por representar
recursos desviados da manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, o CEPEL se transforma de uma associação civil sem fins lucrativos
beneficiada pelo favor da isenção fiscal em outra instituição, pessoa jurídica de
finalidade econômica, tributada pelo lucro real, elidindo a isenção, por violação
dos requisitos impostos pelo artigo 12, incisos "a" e "b", da Lei no 9.532/97.
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
8
III — Remuneração de Diretores
Em pesquisa a DIRF — Ano-calendário 2014, se verificou que o CEPEL distribuiu
lucros aos seus empregados e diretores. Com relação aos seus diretores Srs:
ALBERT CORDEIRO GEBER DE MELO, Diretor Geral, no período de 01/01/2014 a
31/12/2014; ROBERTO PEREIRA CALDAS, Diretor de Laboratórios e Pesquisa
Experimental, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014; e JOSÉ CARLOS CORREIA
FIGUEIREDO, Diretor Administrativo e Financeiro, no período de 25/08/2014 a
31/12/2014, o CEPEL, além da distribuição de lucros, efetuou pagamento de
remuneração a título de trabalho assalariado, como a planilha a seguir:

Conforme disposto na alínea 'a' do § 2o do artigo 12, da Lei 9.532/97, "Não
remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados", não
haveria a possibilidade de remuneração de dirigentes; o artigo 34 da Lei no
10.637/2002, publicada no DOU em 31/12/2002, ditou que 'a condição e a
vedação estabelecidas, respectivamente, no art. 13, § 2, III, b, da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, e no art. 12, § 2, a, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, não alcançam a hipótese de remuneração de dirigente, em decorrência
de vínculo empregatício pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público qualificadas segundo as normas estabelecidas na Lei no 9.790, de 23 de
março de 1999, e pelas Organizações Sociais, qualificadas consoante os
dispositivos da Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998; Além disso, segundo o
parágrafo único deste mesmo artigo (art. 34 da Lei 10.637/2002), 'o disposto
neste artigo aplica-se somente à remuneração não superior, em seu valor bruto,
ao limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo
Federal'; o artigo 42da Lei 13.204, de 14/12/2015, alterou a redação da alínea "a"
do parágrafo 29do artigo 12 da Lei n29.532, de 10/12/97, "não remunerar, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de
associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. .32 e 16
da Lei n2 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os
valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação,
devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações". Tais dispositivos legais introduziram novas hipóteses para as
entidades em tela pudessem remunerar diretores estatutários sem que ficassem
impossibilitadas do gozo da isenção. Nota: Prevalece a legislação em vigor até
31/12/2014.
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
9
NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS
OBJETIVOS SOCIAIS:
Isto posto, considerando que os diretores, Srs. ALBERT CORDEIRO GEBER DE
MELO, Diretor Geral; ROBERTO PEREIRA CALDAS, Diretor de Laboratórios e
Pesquisa Experimental; e JOSÉ CARLOS CORREIA FIGUEIREDO, Diretor
Administrativo e Financeiro, são, comprovadamente, empregados do CEPEL,
estariam eles, para efeito de remuneração, submetidos as regras do § único do
artigo 34 da Lei n210.637/2002. Tal dispositivo somente seria aplicável a
remunerações não superiores, em seu valor bruto, ao limite estabelecido para a
remuneração de servidores do Poder Executivo Federal, de R$ 29.400,00 mensais
ou R$ 352.800,00 anuais, no ano de 2014, limites estes, conforme planilha supra,
ultrapassados pelos rendimentos dos diretores do CEPEL.
A entidade no gozo do benefício fiscal da isenção deve assegurar a destinação de
seu patrimônio. O excesso de pagamento de remuneração a diretores configura
distribuição velada de patrimônio da entidade e constitui infração às regras de
fruição e capaz de suspender o gozo do benefício da isenção.
[...]
INFRACÕES APURADAS:
Em consequência da suspensão da isenção, das verificações supras indicadas e
auditoria nas planilhas oferecidas pelo contribuinte, foram constatadas infrações
fiscais ao IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Contribuição ao COFINS (regime não-
cumulativo), como a seguir relacionamos:
1 — Falta de recolhimento e de declaração em DCTF de débitos de IRPJ e CSLL —
Ano-Calendário de 2014:
Conforme a planilha "APURAÇÃO DO LUCRO REAL TRIMESTRAL — 2014", que faz
parte integrante e inseparável deste Termo de Constatação Fiscal, foram
apurados os valores do IRPJ e da CSLL devidos nos 19 e 2oo trimestres de 2014, os
quais, além de não terem sido regularmente recolhidos, também não haviam sido
declarados em DCTF, e, em consequência, devem ser objeto de lançamento de
ofício, por meio da lavratura de autos de infração:

2 — Falta de recolhimento e de declaração em DCTF de débitos das Contribuições
para o PIS e a COFINS, apuradas pelo regime não-cumulativo, nos períodos de
apuração de ianeiro de 2014 a dezembro de 2014:

No que tange aos recolhimentos efetuados, durante o ano-calendário de 2014, a
título de "Contribuição para o PIS sobre a folha salarial - código de receita 8301" e
"Contribuição para a COFINS — Faturamento — Apuração Cumulativa — código
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
10
de receita 2172", foram efetuadas pesquisas nas DCTFs e verificamos a existência
de valores declarados e pagos. Tais montantes serão compensados de ofício pela
Fiscalização, no lançamento do crédito tributário, conforme planilhas a seguir:

Face aos procedimentos de auditoria e às considerações anteriormente expostas,
podemos concluir que restou plenamente caracterizada a existência de débitos,
referentes à "Contribuição para a COFINS — Apuração não Cumulativa — código
de receita 5856" e "Contribuição para o PIS — Apuração não Cumulativa — código
de receita 6912", apurados com base no regime não-cumulativo, abrangendo os
períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2014, não declarados em DCTF e
não recolhidos, cujas bases de cálculo estão discriminadas na planilha
"APURAÇÃO PIS E COFINS — NÃO CUMULATIVO - 2014", anexas a este termo.
Nestas planilhas foram discriminados os saldos mensais das rubricas da
escrituração contábil do Cepel, consideradas como receitas sujeitas às
contribuições sociais em questão e das rubricas relativas às despesas que dariam
direito a créditos no regime não-cumulativo”. (destaques no original)
4.

Em 22.04.2019 (e-fl. 1.518), o Contribuinte foi cientificado da expedição do Ato
Declaratório Executivo suspensivo da imunidade e isenção tributária, relativo ao ano calendário de
2014 e entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1.521/1.546), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que não deixou de cumprir nenhum dos requisitos necessários à fruição da
isenção;
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
11
(ii)
em relação às receitas auferidas, argumenta que os trabalhos prestados a
terceiros têm relação intrínseca com o objetivo da entidade;
(iii)
justifica que, conforme disposto no parágrafo único do artigo 48 do
Estatuto da Associação, entre seus objetos insere-se a possibilidade de
executar para terceiros, a seu critério, trabalho de pesquisa,
desenvolvimento ou ensaios mediante contrapartida. Ressalta que os
trabalhos que realizou, destinados a terceiros, tem relação direta com o
núcleo de sua atividade. Dessa forma, a contrapartida oriunda da
realização de tais trabalhos se enquadra no conceito de receita decorrente
de atividades próprias da entidade;
(iv)
diversamente do que afirma a Autoridade Autuante, nem a interpretação
literal, tampouco, a sistêmica ou a teleológica conduzem à conclusão de
que a regra estatutária descumpre dispositivos legais;
(v)
os serviços prestados a terceiros têm relação direta com sua razão de
existir e com o núcleo de sua atividade, e correspondem a parcela ínfima
da receita auferida pela entidade, apenas de 7,1% de toda a receita
auferida;
(vi)
colaciona trechos do julgamento do Recurso Especial no 1.353.111/RS, que
julgou que as receitas decorrentes das mensalidades pagas pelos alunos de
entidade de ensino são decorrentes de atividades próprias, e, portanto,
não descaracterizam a isenção da entidade;
(vii)
aduz que a entidade foi criada justamente para reduzir a dependência da
indústria nacional dos centros tecnológicos de pesquisa, equipamentos e
insumos importados dos países estrangeiros;
(viii)
alega que, em muitos casos, por conta de determinações estabelecidas
pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em certas situações somente
poderão ser adotados os sistemas desenvolvidos pela Impugnante,
portanto, não há que se falar em concorrência com o resto do mercado
nacional. Prossegue nesse entendimento, argumentando que não existem,
no país, outros laboratórios capazes de realizar os testes que são realizados
nos laboratórios da Impugnante, e que esta atua como entidade
certificadora nomeada pelo Inmetro;
(ix)
defende que a Solução de Consulta COSIT no 171, de 03/07/2015, editada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se manifestou no sentido de
que a configuração da concorrência de entidades isentas com pessoas
jurídicas não abrangidas pela benesse, para fins de revogação da isenção,
deve ser analisada caso a caso;
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
12
(x)
os trabalhos executados não apresentam concorrência, seja por conta da
exclusividade estabelecida em Portaria do MME; seja pela sua qualidade de
entidade certificadora; ou pelo simples fato de não haver, no Brasil,
entidades com a mesma estrutura do Impugnante ou que dominem as
mesmas tecnologias por ela desenvolvidas;
(xi)
quanto à distribuição de lucros, primeiramente esclarece que por ser
associação civil sem fins lucrativos, não obteve lucros, mas um superávit
líquido do exercício. E que o eventual déficit ou superávit acumulado ao
longo do ano é devidamente incorporado ao patrimônio da entidade;
(xii)
o superávit de R$ 9.559.772,00, apurado em 2014, não foi distribuído,
como alega a Autoridade Autuante, mas foi incorporado ao patrimônio do
Impugnante, que passou de R$ 90.031.178,79 para R$ 99.590.950,00.
Destarte, o superávit de R$ 9.559.772,00 foi atingido após o pagamento do
prêmio de metas pela instituição, ou seja, é líquido de tais valores;
(xiii)
os pagamentos realizados não se revestem da natureza de distribuição de
lucros, pois ainda que, por um equívoco, tenha recolhido imposto de renda
na fonte incidente sobre tais rubricas sob o código de receita 3562 (PLR),
nunca houve efetiva distribuição de lucros pela entidade;
(xiv)
a remuneração paga sob tal rubrica é contabilizada como despesa
operacional, integrando os gastos com pessoal permanente. É mais uma
forma de remuneração dos empregados. Trata-se de prêmio pago pelo
atingimento de metas, totalmente desvinculada da configuração de
superávit do balanço anual do Impugnante;
(xv)
não houve alteração da situação jurídica dos diretores Sr. Albert Cordeiro
Geber de Melo, Sr. Roberto Pereira Caldas e Sr. José Carlos Correia
Figueiredo, que não receberam remuneração em decorrência da função
exercida, visto que faziam parte do quadro de funcionários da instituição e
nessa condição continuaram a exercer as funções de seu emprego efetivo,
nada percebendo como diretores estatutários;
(xvi)
em que pese todos os diretores exercerem as funções para as quais foram
inicialmente contratados e as funções de diretores, as respectivas
remunerações sempre decorreram exclusivamente de seus contratos de
trabalho originais, visto que jamais foi pactuado qualquer pagamento de
remuneração complementar pelo exercício do cargo de diretoria;
(xvii)
os reajustes salariais não guardam qualquer relação como exercício do
cargo de diretoria, decorrendo, em regra, de acordos coletivos,
relativamente às categorias de que fazem parte como empregados da
entidade;
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
13
(xviii)
por fim, reitera que não descumpriu os requisitos para fruição da isenção
fiscal prevista nos artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97.
5.

Na sequência, o Contribuinte foi intimado a respeito da continuidade da ação fiscal,
bem como para apresentar a apuração do lucro contábil e do lucro real, relativos aos 1o, 2o, 3o e
4o trimestres do ano-calendário 2014, assim como as planilhas de base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS, relativas aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de
2014.
6.

Em razão da suspensão da isenção a Autoridade Autuante constatou infrações
fiscais relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrando os respectivos Autos de Infração. Irresignado,
o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 1.690/1.733), ratificando os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade e, suscitando, ainda, as seguintes alegações:
(i)
mesmo que se entenda que houve distribuição de resultados, e não lucros,
como assevera, a vedação à distribuição de lucros não constitui obstáculo
ao reconhecimento do direito à negociação de PLR no âmbito das
entidades sem fins lucrativos, uma vez que a distribuição de lucros e
resultados preserva a máxima eficácia do direito social do trabalhador a
sua participação no resultado da entidade;
(ii)
a Procuradoria Geral da República, ao se manifestar nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 5.236/DF, concluiu pela declaração de
inconstitucionalidade material de dispositivos legais que, ao tratarem da
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, não
equiparam a entidade sem fins lucrativos à empresa, violando, portanto, o
art. 7o, XI, da Constituição Federal, que confere aos trabalhadores urbanos
e rurais o direito à participação nos lucros ou resultados das empresas;
(iii)
uma vez suspensa a isenção de que gozava, a Autoridade Autuante deveria
ter intimado o sujeito passivo para que este se manifestasse quanto à
forma de apuração que desejaria optar;
(iv)
por fim, requer que seja reconhecida a decadência das autuações relativas
ao PIS e à COFINS, em relação ao período compreendido entre janeiro e
julho de 2014, e das autuações de IRPJ e CSLL, relativamente aos dois
primeiros trimestres de 2014.
7.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade e a Impugnação apresentadas fossem apreciadas. E, em 23 de
março de 2020, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-105.597 (e-fls. 3.252/3.269), entendeu por bem julgá-las
improcedentes, ao fundamento de que:
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
14
(i)
a prática de atos de natureza econômico-financeira através da prestação de
serviços a terceiros, configura desvio de finalidade, e a não aplicação
integral dos recursos da entidade na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais, pela distribuição de lucros aos seus dirigentes,
contraria os requisitos para a fruição do benefício fiscal;
(ii)
a Autoridade Autuante identificou que o Impugnante além de efetuar
pagamento de remuneração pelo trabalho assalariado, distribuiu lucros aos
seus empregados e diretores a título de participação nos lucros ou
resultados (PLR);
(iii)
as associações civis, sem fins lucrativos podem remunerar seus dirigentes
pelos serviços prestados, desde que esses atuem efetivamente na gestão
executiva. Também devem ser respeitados como limite máximo para
remuneração os valores praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação;
(iv)
um outro requisito para possibilidade de remuneração dos dirigentes, sem
perda da isenção de IRPJ e de CSLL, é que a entidade atenda aos requisitos
estabelecidos nos artigos 3o e 16 da Lei n. 9.790/9999. Esse requisito
aplica-se às entidades qualificadas como OSCIP ou OS. Entretanto, a
entidade não possui qualquer uma dessas qualificações;
(v)
em que pese a possibilidade de a associação civil remunerar seus
dirigentes, desde que esses atuem efetivamente na gestão executiva, sem
que perca o benefício fiscal, a distribuição de lucros na forma de PLR –
Participação dos Lucros e Resultados constitui obstáculo ao gozo da
isenção;
(vi)
analisando a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
entregue pela Autuada, relativa ao ano-calendário 2014, é possível
identificar que houve retenção de tributo incidente sobre a remuneração,
sob o código de receita 0561, destinado ao recolhimento do imposto de
renda retido em decorrência de pagamentos de salários, inclusive
remuneração de diretor e administrador de pessoa jurídica;
(vii)
o Autuado segregou o recolhimento do tributo incidente sobre a parcela
remuneratória relativa a prêmios concedidos pelo atingimento de metas,
sob o código 3562 – Participação nos Lucros ou Resultados, objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados;
(viii)
o Autuado alega que cometeu equívoco no recolhimento do tributo.
Porém, essa justificativa não se sustenta. Primeiro porque informou na DIRF
as retenções efetuadas nesse código, e efetivou o recolhimento. Segundo
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
15
porque o próprio Autuado esclareceu que os pagamentos decorreram do
atingimento de metas;
(ix)
o PLR, em síntese, nada mais é que um prêmio concedido aos empregados
pelo alcance de metas pré-estabelecidas. Então o recolhimento está
coerente com o fato gerador, mas incoerente com a natureza da entidade,
razão pela qual o Autuado deixa de ter direito ao benefício de isenção;
(x)
o PLR é um benefício, citado desde a Constituição de 1946, mas
regulamentado somente em 2.000, pela edição da Lei no 10.101. De acordo
com esta lei o benefício é inaplicável às entidades sem fins lucrativos, uma
vez que o texto legal literalmente não as equipara à empresa;
(xi)
o Autuado não apresentou qualquer documento comprovando a existência
de algum programa de metas;
(xii)
para efeitos de PLR, o Autuado não se equipara a empresa, e não pode
distribuir participação nos lucros a seus empregados;
(xiii)
a questão se situa na remuneração dos diretores através de PLR, que é
vedada para associações civis sem fins lucrativos;
(xiv)
o Impugnante esclarece que obteve, no ano-calendário de 2014, superávit
líquido no montante de R$ 9.559.772,00, que foi adicionado ao patrimônio,
e afirma que esse superávit foi alcançado após o pagamento do prêmio de
metas pela instituição. O Autuado, antes da apuração do superávit,
contabilizou o PLR como despesa operacional, ocasionando a redução de
eventual superávit. Assim, por consequência, o patrimônio da empresa
alcançaria valor superior ao efetivamente alcançado, se não houvesse o
pagamento do prêmio;
(xv)
a ausência de fim lucrativo da associação em comento não se confunde
com a proibição de obtenção de superávit financeiro. Afinal, toda entidade
para se manter viável deve engendrar esforços para que suas receitas
superem suas despesas. Mas, uma vez obtido, o superávit deve ser aplicado
integralmente na manutenção e desenvolvimento da entidade;
(xvi)
resta óbvio que houve distribuição disfarçada de lucros aos diretores e
empregados do Autuado, e ainda que os recursos excedentes não foram
aplicados integralmente na atividade institucional da entidade;
(xvii)
por essas razões, a entidade já deixaria de fazer jus à isenção do IRPJ e da
CSLL, na forma prevista no artigo 15 da Lei 9.532/97, mas há ainda outra
situação que merece detalhamento: o exercício de atividade econômica;
(xviii)
na Escrituração Contábil Fiscal, o Autuado informou que auferiu receitas no
valor de R$ 12.751.585,42, e durante o procedimento fiscal apresentou
Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
16
notas fiscais de serviços eletrônicas, confirmando a efetiva prestação de
serviços;
(xix)
a Autoridade Fiscal, ao analisar as notas fiscais, constatou que todas têm
natureza econômico-financeira, o que impediria a manutenção do Autuado
no rol das entidades isentas;
(xx)
não é razoável que associações civis, beneficiárias da isenção prevista na
Lei no 9.532/97, pratiquem atos de natureza econômico-financeira e
concorram com organizações não detentoras do mesmo benefício;
(xxi)
cabe ao Autuado comprovar que era o único apto a prestar os serviços
constantes das notas fiscais. A mera alegação de que, em certas situações
somente poderão ser adotados os sistemas desenvolvidos pelo
Impugnante, por conta de determinações estabelecidas pelo Ministério de
Minas e Energia (MME), não comprova que todos, reprise-se todos, os
serviços prestados estão nesta condição;
(xxii)
uma vez que não houve o pagamento da estimativa no prazo mencionado,
nem o pagamento na modalidade de lucro presumido, correto o
procedimento fiscal ao apurar o imposto de renda pelo regime de lucro real
trimestral;
(xxiii)
o sujeito passivo não informou qualquer débito relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, assim como não efetuou qualquer recolhimento relativo ao ano-
calendário de 2014. Assim, o prazo de decadência se processa em
conformidade com o artigo 173, I, do CTN, contando-se o prazo a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2014
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADES ECONÔMICAS. SUSPENSÃO. CABIMENTO.
Para fruição da isenção, de que trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, devem ser
observados dois requisitos: os objetivos da entidade e a não concorrência com
organizações que não usufruam do mesmo benefício.
Ainda que a atividade esteja inserida no contexto do objeto social da entidade, é
necessário que a atividade não acarrete concorrência com atividades
desempenhadas por organizações que não gozem do mesmo tipo de benefício
fiscal.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. SUSPENSÃO.
CABIMENTO
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
17
Constatada a distribuição disfarçada de lucros em favor dos dirigentes da
entidade, é cabível a suspensão da imunidade do IRPJ e da CSLL, por
inobservância dos requisitos dispostos na Lei no 9.532/1997.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Confirmada a suspensão da imunidade tributária por meio do competente Ato
Declaratório Executivo (ADE), a entidade fica sujeita às mesmas regras de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, contando-se o prazo a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
18
9.

Em 19.06.2020, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-105.597, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 3.276), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 3.285/3.326), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e, suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
as notas fiscais analisadas pela Fiscalização dizem respeito à cessão de
licenças de uso e treinamentos relacionados aos referidos sistemas
computacionais desenvolvidos pelo Recorrente, bem como à atuação como
atividade certificadora e à prestação de consultorias diretamente
relacionadas às metodologias de otimização do sistema elétrico
desenvolvidas pelo Recorrente;
(ii)
os trabalhos realizados pelo Recorrente, destinados a terceiros, tem relação
direta com sua razão de existir, com o núcleo de sua atividade, do escopo
para o qual foi instituída, na expressão dos artigos 12 e 15 da Lei no
9.532/97;
(iii)
analisando-se as Demonstrações Financeiras de 2014, verifica-se que
apenas 7,1% da receita auferida pelo Recorrente decorre desses trabalhos;
(iv)
com relação à livre concorrência, o Recorrente destaca que o próprio
Ministério de Minas e Energia estabeleceu que somente poderão ser
adotados os sistemas por ela desenvolvidos em certas situações. Não
existem, no país, outros laboratórios capazes de realizar os testes que são
realizados em seus laboratórios, além de atuar como entidade certificadora
nomeada pelo Inmetro;
(v)
a respeito da distribuição dos lucros, aduz o Recorrente que, por ser uma
associação civil sem fins lucrativos, não há que se falar em lucros e como
consta das Demonstrações Financeiras de 2014, o que ocorreu foi um
superávit líquido de R$ 9.559.771,86;
(vi)
a Demonstração da Mutação do Património Líquido demonstra sua
evolução patrimonial desde 2011 e atesta que eventuais superávits ou
déficits acumulados ao longo dos anos são devidamente incorporados ao
patrimônio do Recorrente;
(vii)
aduz que o superávit não foi distribuído, mas sim incorporado ao
patrimônio do Recorrente, que passou de R$ 90.031.178,79 para R$
99.590.950,00;
(viii)
os pagamentos em questão são enquadrados como despesas nos
orçamentos e na contabilidade do Recorrente. Vale dizer, a remuneração
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
19
variável paga sob tal rubrica é contabilizada como despesa operacional,
integrando os gastos com pessoal permanente e restando devidamente
discriminada no passivo circulante como “Provisão para Prêmio de Metas”.
O montante em questão é, inclusive, estabelecido antes da realização do
balanço referente ao exercício do ano de 2014, não tendo, portanto,
qualquer relação com a apuração de superávit;
(ix)
todos os documentos contábeis do Recorrente (Balanço Patrimonial,
Programa de Dispêndios Globais e Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido) comprovam que todo resultado é aplicado
integralmente ao patrimônio da instituição, não havendo que se falar,
materialmente, em distribuição de seu patrimônio a título de lucro ou
resultado;
(x)
com relação à remuneração dos diretores, o Recorrente menciona que,
após o advento da Lei n.o 12.868/13: (i) passou a ser permitida a
remuneração de diretores, desde que respeitados determinados limites (§§
4oe 5o); e (ii) que tais limites não são aplicáveis a dirigentes estatutários ou
diretores
que,
cumulativamente,
tenham
vínculo
estatutário
e
empregatício, a não ser que haja incompatibilidade de jornadas de trabalho
(§ 6o);
(xi)
no presente caso, antes de serem nomeados diretores, já eram
empregados do Recorrente, e essa situação jurídica em nenhum momento
foi alterada;
(xii)
conforme atesta a documentação anexa aos autos, Albert e José eram
contratados do Recorrente desde 1986, e José desde 2003;
(xiii)
quanto à apuração dos tributos, o Recorrente reitera que, antes de lavrar os
autos, a Fiscalização deveria ter intimado o Recorrente a manifestar sua
opção. Todavia, isso não ocorreu, razão pela qual os autos são nulos;
(xiv)
tanto a CSRF quanto o CARF entendem que, em casos de revogação de
isenção/imunidade, a apuração de tributos pelo lucro real trimestral
somente deve prevalecer em duas hipóteses: (i) quando, após a revogação
da isenção/imunidade, o contribuinte é intimado a manifestar sua opção
entre lucro real anual, trimestral ou lucro presumido e não o faz; ou (ii)
quando o próprio contribuinte, após ser intimado, manifesta seu interesse
de que o lançamento fiscal ocorra com base no lucro real trimestral;
(xv)
por fim, reitera os argumentos apresentados na Impugnação relativos à
decadência, no sentido de que, na data da lavratura dos Autos de Infração
(30.08.2019) já havia decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar os
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
20
lançamentos relativo a fatos geradores anteriores a 30.08.2014, porquanto
já decorridos cinco anos da data de ocorrência dos seus fatos geradores.
10.

E, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 3.615), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
11.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, o Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
19.06.2020 (e-fl. 3.276), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31.07.2020 (e-

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
21
fls. 3.283/3.284), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
14.

Contudo, é importante relembrar que em 2020 teve início a pandemia da COVID-19
e, em razão das medidas de isolamento social, a Receita Federal do Brasil suspendeu os prazos
para prática dos atos processuais no âmbito da RFB editando a Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 20204 e sucessivas alterações com ampliação do período abrangido pela suspensão dos
prazos processuais até 31 de agosto de 2020.
15.

Com efeito, esclareceu o Recorrente:
“1. DA TEMPESTIVIDADE
1.1. O RECORRENTE foi cientificado da DECISÃO em 19.06.2020.
1.2. Como medida de proteção ao enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (COVID-19), o art. 6o da Portaria RFB n.o 543,
de 20.03.2020, com a redação dada pela Portaria RFB n.o 1.087, de 30.06.2020,
suspendeu os prazos para prática de atos processuais no âmbito da Receita
Federal do Brasil (“RFB”) até 31.07.2020 (“PORTARIA”).
1.3. Ademais, em Nota de Esclarecimento publicada no site do CARF em
01.07.2020, foi esclarecido que, conforme disposto na PORTARIA, a suspensão
dos prazos praticados perante as Unidades da RFB, como é o caso do protocolo do
presente Recurso Voluntário, considera-se prorrogada até 31.07.2020.
1.4. Portanto, em atenção aos atos acima, tem-se que o prazo para a prática do
presente ato processual está suspenso até 31.07.2020. Nesse cenário, não há
dúvidas de que, ao ser protocolizado na presente data, é tempestivo o presente
Recurso Voluntário”. (destaques no original)
16.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
17.

O presente litígio tem por objeto a análise da legalidade do lançamento tributário
efetuado pela Autoridade Fiscal, em face do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (“CEPEL”),
relativos ao ano-calendário de 2014, que resultaram na exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no
montante aproximado de R$ 40,5 milhões.

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspende
o prazo para prática de atos processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
22
18.

A Autoridade Fiscal entendeu que o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(“CEPEL”) não atendia aos requisitos de isenção tributária previstos no artigo 15 da Lei no
9.532/19975, em razão dos seguintes fundamentos: (i) remuneração de dirigentes: teria ocorrido
distribuição indireta de lucros, em afronta ao §2o do artigo 12 da Lei no 9.532/976, por meio do
pagamento de valores que extrapolariam a razoabilidade da função exercida; (ii) pagamento de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR): o benefício concedido aos empregados e dirigentes
como participação nos lucros, descaracterizaria a natureza não lucrativa da entidade e (iii)
prestação de serviços a terceiros: o CEPEL desenvolveu atividades remuneradas não vinculadas
diretamente a seus objetivos estatutários, caracterizando concorrência com empresas privadas, o
que inviabilizaria o gozo da isenção.
19.

Por sua vez, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (“CEPEL”) sustenta que: (i) é
entidade civil sem fins lucrativos, vinculada ao Sistema Eletrobras, cuja finalidade institucional é o
desenvolvimento científico e tecnológico no setor elétrico nacional, em apoio direto a órgãos e
empresas públicas; (ii) as receitas apontadas pela Fiscalização decorrem de atividades próprias,
expressamente previstas no Estatuto Social (art. 47), voltadas à pesquisa, inovação e difusão de
conhecimento técnico, não havendo desvio de finalidade nem concorrência econômica; (iii) os
valores pagos a título de “Prêmio de Metas” possuem natureza de incentivo trabalhista variável,

5 Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações
civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas
a que se destinam, sem fins lucrativos.
6 Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de
educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição
da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o
da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes
requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações,
fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde
que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei
no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204,
de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da
Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade
social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no
caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere
este artigo.

Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
23
contabilizados como despesas operacionais e desvinculados do resultado contábil, não
configurando distribuição de lucros e (iv) todo o eventual superávit é reinvestido integralmente
em suas atividades institucionais e na manutenção de sua infraestrutura laboratorial, o que
preserva sua condição de isenta nos termos da legislação.
20.

Dessa forma, delimita-se a lide à análise das seguintes questões jurídicas: (i) se o
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (“CEPEL”) mantém o direito à isenção tributária prevista
no artigo 15 da Lei no 9.532/1997, à luz de suas finalidades estatutárias e atuação institucional; (ii)
se os pagamentos efetuados a empregados e dirigentes configuram, ou não, distribuição
disfarçada de lucros e (iii) se as atividades remuneradas de pesquisa e prestação de serviços
técnicos caracterizam concorrência com o setor privado e consequente perda da isenção fiscal.
21.

Em síntese, discute-se se as práticas administrativas e operacionais adotadas pelo
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (“CEPEL”) descaracterizam sua natureza de entidade sem
fins lucrativos e, portanto, suspendem ou não o direito à isenção tributária assegurada por lei.

III – Análise das Alegações Meritórias
III.1 – Esclarecimentos Iniciais7
22.

O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (“CEPEL”) é uma associação civil sem fins
lucrativos, cuja finalidade estatutária é formar infraestrutura científica e de pesquisa voltada ao
desenvolvimento de tecnologia avançada em equipamentos e sistemas elétricos (Estatuto, artigo
1o). Sua natureza é associativo-privada, com fins não lucrativos e atuação científico-tecnológica de
interesse público.
23.

Criado em 28.12.1973 como sociedade civil sem fins lucrativos, teve como membros
fundadores Eletrobras, Furnas, Chesf, Eletrosul e Eletronorte, que aportaram patrimônio inicial e,
desde então, realizam contribuições associativas (não capital). A criação ocorreu por ato de direito
privado, com registro estatutário; não houve qualquer espécie de instituição por lei ou
participação legislativa no ato institutivo.
24.

A composição institucional admite associados (fundadores e admitidos pela
Assembleia), participantes (concessionárias de energia) e colaboradores, públicos ou privados,
preservada a natureza estritamente privada da entidade. Como próprio das associações, os
associados não têm direitos/obrigações recíprocos (CC, artigo 53, p. único) nem respondem pelas
obrigações da entidade (Estatuto, artigo 8o, § 2o).
25.

Não há atribuição de lucros, dividendos, quotas ou frações ideais (Estatuto, artigo
35); tampouco resgate de contribuições/aportes (artigo 36). Os membros pagam contribuições

7 Com base no Parecer do Professor Sergio de Andréa Ferreira, juntado aos autos às fls. 3.470/3.479 e nas informações
constantes no sitio do Ministério de Minas e Energia. In: https://www.gov.br/mme/pt-
br/assuntos/secretarias/sntep/quem-e-quem/setor-publico-1/cepel. Acesso em 15.10.2025.

Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
24
associativas (artigo 32), que, uma vez ingressas no patrimônio, assumem natureza privada; não se
confundem com subvenções ou transferências públicas.
26.

O fato de o CEPEL ter sido constituído por empresas estatais não o transmuta em
ente da Administração: ele permanece fora da Administração Pública direta/indireta e sob regime
integral de direito privado. Inclusive, o Tribunal de Contas da União (“TCU”), no julgamento do
Acórdão n° 2991/1998, decidiu que o CEPEL não integra a Administração Pública Federal, razão
pela qual não se sujeita a concurso público, regido pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,
mas a processos seletivos privados com publicidade e isonomia.
27.

Na prática, o CEPEL se relaciona com órgãos e entidades públicas como colaborador
técnico-institucional e com o setor privado como parceiro científico-tecnológico. Não presta
serviço público; exerce atividades próprias de natureza técnico-científica, de relevância pública.
28.

Com oito departamentos técnicos e 34 laboratórios, o Cepel desenvolve softwares
direcionados às necessidades setoriais; faz pesquisa experimental, ensaios e medições em
laboratório e no campo; oferece apoio técnico a empresas e órgãos governamentais; e promove
cursos e eventos técnicos. Colabora com o Procel desde 1985, tendo exercido a coordenação da
área de Desenvolvimento Tecnológico, e participa em diversos comitês técnicos, como do Comitê
Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE) e da comissão de normalização da
ISO 50.001. O centro também coordena os GTs Motores Recondicionados e Edificações, ambos do
CGIEE8.
29.

Com esses esclarecimentos iniciais, passo à análise das alegações meritórias
propriamente ditas.

III.2 - Análise das Alegações Relativas à Ausência de Desvio de Finalidade e Livre Concorrência
30.

De início, cumpre destacar que a suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL relativa ao
ano-calendário de 2014 foi motivada pela suposta inobservância dos artigos 12 e 15 da Lei no
9.532/1997.
31.

De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 1.602/1.627), a prestação de
serviços a terceiros, qualificada como prática de atos de natureza econômico-financeira, teria
configurado desvio de finalidade; e a não aplicação integral dos recursos na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos estatutários, evidenciada pela alegada distribuição de lucros a
dirigentes, teria inviabilizado o atendimento aos requisitos legais para o gozo do benefício fiscal.
32.

O Recorrente, por sua vez, sustenta que as receitas apontadas pela Fiscalização
decorrem de atividades próprias, expressamente previstas no Estatuto Social (art. 47), voltadas à
pesquisa, inovação e difusão de conhecimento técnico, não havendo desvio de finalidade nem
concorrência econômica. Acrescenta ainda que, os valores pagos a título de “Prêmio de Metas”

8
Conforme consta do sítio do Ministério de Minas e Energia. In: https://www.gov.br/mme/pt-
br/assuntos/secretarias/sntep/quem-e-quem/setor-publico-1/cepel. Acesso em 15.10.2025.
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
25
possuem natureza de incentivo trabalhista variável, contabilizados como despesas operacionais e
desvinculados do resultado contábil, não configurando distribuição de lucros e todo o eventual
superávit é reinvestido integralmente em suas atividades institucionais e na manutenção de sua
infraestrutura laboratorial, o que preserva sua condição de isenta nos termos da legislação.
33.

Traz ainda, alegações, no sentido de que:
(i)
Trata-se uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 1973 para
pesquisa e desenvolvimento tecnológico no setor elétrico, vinculada ao Sistema
Eletrobras.
(ii)
Atua como colaborador institucional do Estado, prestando suporte técnico ao
Ministério de Minas e Energia (MME), ANEEL, ONS, EPE, e diversas concessionárias e
universidades.
(iii)
Desenvolve modelos e softwares utilizados oficialmente no planejamento e
operação do sistema elétrico nacional, como o NEWAVE e o SUISHI — ambos
obrigatórios por determinação do MME.
(iv)
Mantém laboratórios únicos no país, incluindo o único de ultra alta tensão
da América Latina.
(v)
As atividades para terceiros são parte do objeto social (art. 47 do estatuto),
voltadas à disseminação de tecnologia e não configuram desvio de finalidade.
(vi)
As atividades são reguladas e determinadas pelo Ministério de Minas e
Energia, sem concorrência de mercado.
(vii)
Não há disputa comercial, pois o Recorrente não participa de licitações, e sua
infraestrutura e expertise são únicas no Brasil.
(viii)
Cita a Solução de Consulta COSIT no 171/2015, que admite prestação de
serviços por entidades isentas desde que dentro dos objetivos institucionais e sem
concorrência com empresas privadas.
(ix)
O Recorrente não visa lucro - eventuais superávits são reinvestidos no
patrimônio institucional.
34.

As referidas alegações foram rejeitadas pela decisão recorrida, ao fundamento de
que, deveria o Recorrente comprovar que é “a única empresa apta a prestar os serviços
constantes das notas fiscais”.
35.

Confira-se, a propósito, os seguintes trechos:
“A autuada argumenta que os trabalhos prestados a terceiros têm relação
intrínseca com o objetivo da entidade, e a respectiva contrapartida enquadra-se
no conceito de receita decorrente de atividades próprias da entidade.
Entretanto, como aludido na SC no 171, não basta que a atividade esteja inserida
no contexto do objeto social da entidade, é necessário que a atividade não
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
26
acarrete concorrência com atividades desempenhadas por organizações que não
gozem do mesmo tipo de benefício fiscal.
Analisando as notas fiscais apresentadas é possível identificar, por exemplo, a
prestação de serviços relativos a ”ensaio fotométrico de luminária pública a LED”.
Muito embora os serviços relativos a medições fotométricas e elétricas, para
avaliação de desempenho e de segurança de produtos e processos, sejam
realizados por laboratórios certificados pelo Inmetro e com reconhecimento
internacional, como é o caso da autuada, também podem ser desempenhados por
entidades que não usufruam, necessariamente, da benessse fiscal.
Não se discute aqui o fato de os serviços prestados pela autuada estarem ou não
inseridos no objeto social da entidade, ou ainda, a significância financeira das
receitas decorrentes da prestação desses serviços no universo de todas as receitas
auferidas pela entidade. A questão é identificar se esses serviços são prestados
única e exclusivamente por entidades isentas.
Cabe à autuada comprovar que era a única empresa apta a prestar os serviços
constantes das notas fiscais. A mera alegação de que, em certas situações
somente poderão ser adotados os sistemas desenvolvidos pela impugnante, por
conta de determinações estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME),
não comprova que todos, reprise-se todos, os serviços prestados estão nesta
condição.
Assim, não se identificando a exclusividade de prestação dos serviços por
entidades que usufruam da isenção de IRPJ e CSLL, a entidade perde o direito à
isenção”.
36.

Acrescento ainda as conclusões da Autoridade Fiscal (e-fls. 1.602/1.627), conforme
trechos a seguir:
“Analisamos as notas fiscais de serviços eletrônicas, emitida pelo CEPEL e
verificamos que têm todas as características de qualquer nota fiscal emitida por
empresas comerciais, ou seja, natureza econômico-financeira: Discriminação dos
serviços; contrato de serviço; vencimento; preço dos serviços; data de
vencimento; etc. Este procedimento está de acordo com o disposto no estatuto
do CEPEL.
Percebe-se que as atividades desempenhadas pelo contribuinte impedem a sua
manutenção no rol das entidades isentas, uma vez que a isenção das associações
civis se dirige às associações sem fins lucrativos, e que se sustentam
principalmente através de contribuições de seus associados, prestando serviços
compatíveis com suas finalidades, que são colocados à disposição dos associados.
O exercício de atividade econômica pelo contribuinte não lhe permite usufruir a
isenção do IRPJ que favorece as associações civis sem fins lucrativos, ainda que
essa seja a forma com que foi constituído, pois a prestação de serviços à terceiros
é incompatível com a natureza jurídica dessas entidades.
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
27
DESVIO DE FINALIDADE: A prática habitual de atos de natureza econômico-
financeira por entidades beneficiadas pela isenção, caracteriza desvio de seus
objetivos essenciais, uma vez que estabelece concorrência com organizações que
não gozam do mesmo tipo de favor. Considerando a interpretação literal, o
parágrafo único do artigo 48, do estatuto do CEPEL, quando autoriza a prestação
de serviços a terceiros, descumpre os dispositivos legais: artigos 12, 13 e 15 da Lei
9.532, de 10/12/1997; Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99,
artigos 170, 172 e 174 e 181. Para efeito do gozo da isenção, no plano das
finalidades da entidade, não são bastantes os objetivos declinados no estatuto,
importando investigar se efetivamente as atividades correspondem ao disposto
na norma isentiva. A percepção de receitas oriundas da prestação de serviços
profissionais que corresponderem a atos de natureza econômico-financeira, de
forma incoerente com organizações que não gozem da isenção, ocasiona a perda
do benefício fiscal. Essa isenção possui caráter subjetivo, não podendo ela, na
ausência de disposição legal, abranger alguns rendimentos e deixar de fazê-lo em
relação a outros da mesma beneficiária. Por essa razão o não cumprimento de
qualquer dos requisitos estipulado para o seu gozo, a exemplo da obtenção de
receitas incompatíveis com a natureza das entidades sem fins lucrativos,
importará a perda da isenção na sua totalidade”.
37.

No intuito de esclarecer que os trabalhos desenvolvidos em favor de terceiros têm
relação intrínseca com o objeto social do CEPEL e representam justamente os objetivos que
levaram à sua criação, não havendo que se falar em qualquer desvio de finalidade, o Recorrente
teceu as seguintes considerações:
“3.10. Na Exposição de Motivos n.o 416, de 12.08.1971, do Ministro das Minas e
Energia ao então Presidente da República, que embasou a criação do
RECORRENTE (DOU de 25.08.1971, p. 6.825 e 6.826), estão expressos os dois
fundamentos da sua constituição, dentro do objetivo de “criar as bases de um
processo de desenvolvimento tecnológico capaz de adquirir, progressivamente,
força criadora e energia suficiente para atingir e manter relativa autonomia”,
quais sejam:
(i) “as empresas vinculadas ao Ministério das Minas e Energia” tinham
“condições de trazer significativa contribuição para o processo de
desenvolvimento tecnológico em exame”; de modo que as empresas de
economia mista, que já tenham “atingido de forma sustentada, elevado
nível de rentabilidade” liderassem o processo, com a instalação de centro
da espécie; e
(ii) a independência desse centro, como condição imprescindível para que
mantenha as características de eficiência e de objetividade; solução que
encontrava apoio na legislação específica de “empresas vinculadas ao
Ministério das Minas e Energia”, que previa a “destinação de recursos às
atividades de pesquisa e investigação ou à formação de pessoal técnico
especializado necessário às respectivas atividades”.
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
28
3.11. Em consonância com esses fundamentos e com seu objetivo institucional, o
RECORRENTE não apenas exerce o papel de executor central da pesquisa,
desenvolvimento e inovação do Sistema Eletrobrás, mas também uma atuação de
ainda maior abrangência, como entidade que tem como objetivo promover uma
infraestrutura científica e de pesquisa, visando ao desenvolvimento, no país, de
avançada tecnologia no campo dos equipamentos e sistemas elétricos, conforme
determina o art. 2o de seu Estatuto Social.
3.12. Assim, como colaborador institucional do Sistema Elétrico Nacional, o
RECORRENTE exerce função relevante na consecução do interesse do Estado
Brasileiro e da sociedade.
Portanto, a razão de ser do RECORRENTE é o desenvolvimento, no Brasil, de um
centro de excelência - com independência técnica e isenção, em matéria de
pesquisa e desenvolvimento, no próprio núcleo do Setor Elétrico Nacional. Vale
dizer, o RECORRENTE é instituição especializada, fundamental para esse setor
estratégico, como polo irradiador de conhecimento e soluções”. (Destaques no
original)
*******************************************************************
“3.16. No mesmo contexto, vale destacar que o Ministério de Minas e Energia,
reconhecendo a relevância e competência do RECORRENTE, frequentemente lhe
solicita auxílio para as mais diversas questões relacionadas ao setor elétrico
nacional. Nesse sentido, pode-se mencionar, por exemplo, o Ofício n.o
04/2020/DDE/SPE-MME (Doc. 02), por meio do qual o Ministério de Minas e
Energia solicita ao RECORRENTE apoio na busca de solução para falta de
conformidade técnica de painéis fotovoltaicos, e cujos seguintes trechos seguem
abaixo destacados:
“1. O Ministério de Minas e Energia – MME recebeu ofício de parlamentar
do Congresso Nacional onde solicita avaliar informações fornecidas por
empresa atuante no setor de energia solar fotovoltaico, que constatou
problemas de inconformidade da potência nominal dos painéis solares
fotovoltaicos que a empresa importou. [...] 3. Entende-se que este
problema pode afetar, principalmente, o modelo de negócio de geração
distribuída, lesando os consumidores mais vulneráveis que implantam seus
projetos de energia com base na potência dos painéis solares. 4. Desse
modo, o Ministério solicita o apoio de Vossa Senhoria diante da referência
que esta instituição tem e representa dentro do setor solar fotovoltaico, na
busca da melhor solução e defesa para questões desta natureza. [...]”
(Grifou-se.)
3.17. Mais uma vez evidenciando a importância da colaboração do RECORRENTE,
a Portaria n.o 538 do Ministério de Minas e Energia, de 15.12.2015, criou o
Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica
(“ProGD”), com o objetivo de promover a ampliação da geração distribuída de
energia elétrica. Para atender tais objetivos, instituiu o Grupo de Trabalho, no
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
29
âmbito do ProGD, que obrigatoriamente deve conter dois representantes do
RECORRENTE (Doc. 03)”. (Destaques no original)
*******************************************************************
3.20. Ademais, para atestar a importância do RECORRENTE e a função única e
exclusiva que exerce no setor energético nacional, cabe citar as declarações
fornecidas pelos Chefe de Departamento de Informação de Sistemas da
Eletrobras; Assistente Técnico da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação do CEPEL e Chefe de Automação de Sistemas da Eletrobras (Doc. 06), no
sentido de que o RECORRENTE é o proprietário e único fornecedor no território
brasileiro do Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia – SAGE, utilizado por
concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além
do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, e que objetiva a supervisão,
controle e gestão de sistemas elétricos.
3.21. Ainda a esse respeito, conforme divulgado no site da Secretaria de Casa Civil
e de Relações Institucionais do Estado de Minas Gerais, existe somente um
laboratório de testes de alta tensão e alta potência no Brasil, localizado nas
instalações do RECORRENTE, no Rio de Janeiro (Doc. 07).
3.22. O reconhecimento do papel de relevância nacional desenvolvido pelo
RECORRENTE foi também evidenciado em declaração da Ministra de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, à época, Ministra Dilma Roussef, como
se verifica no trecho a seguir (Doc. 08):
“Motivo de orgulho para o país, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica –
Cepel foi criado em 1974 com o objetivo de desenvolver as tecnologias
necessárias à expansão do setor elétrico nacional. Nessa época, as
atividades de pesquisa na área se restringiam a trabalhos realizados por
alguns institutos eletrotécnicos ligados a universidade e por pequenos
laboratórios de algumas concessionárias de energia elétrica. Após 35 anos
de serviços ininterruptos, o Cepel ocupa hoje lugar de destaque no cenário
internacional, sendo atualmente o maior centro de pesquisas de energia
elétrica da América Latina. (...) Por fim, posso dizer que o setor elétrico
brasileiro conta com um grande acervo tecnológico próprio, cujo guardião
tem sido o Cepel ao longo de seus 35 anos de história. Este patrimônio
construído de forma autônoma, com o apoio técnico e financeiro do
Sistema Eletrobrás, é absolutamente estratégico para assegurar o
desenvolvimento sustentável e independente do país.” (Grifou-se)”.
(Destaques no original)
**************************************************************
“3.34. De fato, ao contrário do que alegam os AUTOS, os trabalhos executados
para terceiros se enquadram sim na atividade fim do RECORRENTE. Além disso,
correspondem a parcela ínfima da receita auferida pela entidade. Com efeito,
analisando-se as Demonstrações Financeiras do RECORRENTE de 2014 (Doc. 07 da
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
30
Impugnação, anexadas novamente como Doc. 10), verifica-se que apenas 7,1% da
receita auferida pelo RECORRENTE decorre destes trabalhos”.
*******************************************************************
“3.41. Ademais, também vale a pena mencionar que, com o apoio do Ministério
de Minas e Energia e da Eletrobrás, o RECORRENTE implantou, em 1979 - e ainda
mantém atualizada -, uma infraestrutura laboratorial complexa e sem similar no
país. São laboratórios de baixa e média tensão, na sua Unidade Ilha do Fundão, e
de potência, alta e ultra alta tensão, em Adrianópolis. Cabe destacar que o Brasil,
por conta do RECORRENTE, foi o segundo país do mundo (após a China) a ter um
laboratório de ultra alta tensão (Doc. 12)”.
38.

Some-se a isso o fato de o Recorrente anexar aos autos os comprovantes de suas
alegações (e-fls. 3.327/3.515).
39.

Com essas comprovações, não há como supor que o Recorrente tenha se
desvirtuado de seus objetivos estatutários, a ponto de ter-se transformado numa empresa
comum, que atuava ao abrigo da isenção tributária, em condições favorecidas em relação às
demais empresas do ramo e em afronta ao princípio da livre concorrência.
40.

Deve-se levar em consideração que o artigo 12, §3°, da Lei n. 9.532/97, assim define
as entidades sem fins lucrativos: "Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente
superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais".
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998).
41.

Isto significa que o simples fato de uma receita de uma entidade sem fins lucrativos
ser contraprestacional não implica necessariamente o afastamento da isenção. Para ser afastada a
isenção é preciso que a receita decorra de uma atividade que não seja a atividade típica dessa
entidade sem fins lucrativos ("atividades próprias das entidades"), pois a atividade típica pode ser
sim financiada pelas contraprestações dela decorrentes e com isenção.
42.

No caso dos autos, o objetivo social do Recorrente e a forma de atingi-lo está
perfeitamente identificado no artigo 1o de seu Estatuto Social:
“É uma associação, nos termos do Código Civil, sem fins lucrativos e que tem por
objetivo a formação de uma infraestrutura científica e de pesquisa visando o
desenvolvimento, no País de uma tecnologia avançada no campo dos
equipamentos e sistemas elétricos.”
43.

No parágrafo único do artigo 48 há previsão de que, para o desempenho de suas
atividades, o Recorrente poderá executar para terceiros, trabalho de pesquisa ou ensaios,
mediante contrapartida:
“Parágrafo único: O CEPEL poderá executar para terceiros, a seu critério, trabalho
de pesquisa, desenvolvimento ou ensaios, mediante contrapartida, em
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
31
conformidade com as normas que para esse fim, forem editadas pelo conselho
deliberativo”.
44.

O Termo de Constatação Fiscal não colocou em dúvida a condição de associação
civil sem fins lucrativos do Recorrente, bem como o preenchimento das condições estabelecidas
nos artigos 12 e 15 da Lei n°. 9.532/97.
45.

Ressalto, ainda, que as notas fiscais analisadas pela Fiscalização dizem respeito à
cessão de licenças de uso e treinamentos relacionados aos referidos sistemas computacionais
desenvolvidos pelo Recorrente, bem como à atuação como atividade certificadora e à prestação
de consultorias diretamente relacionadas às metodologias de otimização do sistema elétrico
desenvolvidas pelo Recorrente, conforme exemplifica o quadro abaixo:
TOMADOR
N. NOTA
FISCAL
DATA
EMISSÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
E-FLS
RENETEC
ELETROMECÂNICA LTDA
00051062
02/07/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE
AOS 30% INICIAIS DA PROPOSTA DE
RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE
CONFORMIDADE EMITIDOS PARA A
RENETEC, COM BASE NA PORTARIA
179/2010.
2.802,00
935
SERMATEX GRUN
EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS LTDA
00051102
07/08/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME PROJETO 3157,
REFERENTE AO VALOR TOTAL DA
PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE
ENSAIOS EM DISPOSITIVOS DE
SINALIZAÇÃO E COMANDO ,
SEGUNDO REQUISITOS
NORMATIVOS DO CSA
9.640,00
937
COOPER MEDC LTD
00051088
30/07/2014
30% INICIAIS DA CERTIFICATION OF
A EX D SIGNAL DEVICE, FOR
EXPLOSIVE ATMOSPHERE. CERT /
3157
5.277,00
953
SPECTRONIX LIMITED
00051180
10/10/2014
70% RESTANTES DA CERTIFICATION
OF AN EXPLOSION PROOF OPEN
PATH GAS SENSOR MODEL SAFEYE
QUASAR 900.
11.186,00
1.046
INTER TELECOM -
COMÉRCIO E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA-
EPP
00051189
14/10/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFORME PROJETO 3157,
REFERENTE AOS 50% INICIAIS DA
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO
CERTIFICADO CEPEL 11.2068
EMITIDO
2.275,00
1.055
ELEKTRO ELETRICIDADE
E SERVIÇOS S.A.
00002785
28/02/2014
VALOR REFERENTE À INSCRIÇÃO DE
GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE
NO TREINAMENTO DO PROGRAMA
ANAREDE - CURSO BÁSICO- TURMA
1 À SER REALIZADO NO CEPEL NO
PERÍODO DE 25/03/2014 À
27/02/2014. VENCIMENTO:
10/03/14
2.000,00
1.840
46.

Como se vê, as notas fiscais compatibilizam-se com o objetivo estatutário do
Recorrente e as receitas provenientes de suas atividades foram mantidas para o seu custeio e dos
projetos.
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
32
47.

Nessas condições, não vislumbro pelos fatos expostos, que a afronta ao princípio da
livre concorrência esteja inequivocamente comprovada e, aliando-se aos fatos (i) de que não
houve controvérsia em relação à correta destinação dada aos recursos da associação; (ii) de que
não se confirmou a prevalência dos recursos derivados da exploração das atividades econômicas
em relação aos recursos próprios da entidade e; (iii) nem ocorreu o desvirtuamento dos objetivos
estatutários da associação, conclui-se pelo afastamento da suspensão da isenção relativamente ao
aspecto examinado.

III.3 – Alegações Relativas à Remuneração dos Diretores e Não-Caracterização da Distribuição de
Lucros
48.

De plano, observa-se que o Recorrente reiterou os tópicos “Da Não-Caracterização
da Distribuição de Lucros” e “Da Remuneração Dos Diretores”, os quais, em essência, possuem a
mesma finalidade: demonstrar que não houve descumprimento dos requisitos para manutenção
da isenção tributária prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/1997. Diante da sobreposição e
semelhança dos argumentos, entendo adequado analisá-los em conjunto.
49.

Inicialmente cumpre registrar que distribuição financeira não se confunde com
pagamento de remuneração. Logo, se o dirigente da entidade tem relação de trabalho ou
emprego com essa, é possível que ele receba uma contraprestação financeira pelos serviços que
presta, sem que isso configure violação às finalidades não lucrativas da pessoa jurídica e, portanto,
ao reconhecimento de sua imunidade/isenção (art. 12, §2o, “a”9 e §4o10, da Lei n° 9.532/97, com a
redação dada pelas Leis n. 12.868/2013 e 13.204/2015). Deve-se cuidar, apenas, para que a
remuneração não seja usada como artifício para maquiar a distribuição de excedentes (o que
justifica, por exemplo, as exigências do art. 12, §5o, da Lei m. 9532/97, com a redação dada pela
Lei n. 12.868/2013)11.

9 § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes
requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações,
fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde
que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei
no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204,
de 2015)
10 § 4o A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; e (Incluído pela Lei no 12.868,
de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70%
(setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
11 SEEFELDER, Claudio. CAMPOS. Rogério. Constituição e Código Tributário Comentados: sob a ótica da Fazenda
Nacional. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 650/651.
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
33
50.

No caso concreto, a Autoridade Fiscal entendeu que o Recorrente além de efetuar
pagamento de remuneração pelo trabalho assalariado, distribuiu lucros aos seus empregados e
diretores a título de participação nos lucros ou resultados (PLR), conforme se verifica dos trechos
do Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 1.602/1.627), abaixo transcritos:
“Em pesquisa a DIRF — Ano-calendário 2014 — n° do recibo 07.29.06.33.80-60,
entregue em 15/04/2015, verificamos que o CEPEL distribuiu lucros aos seus
empregados e diretores a título de "Participação nos Lucros ou Resultados (PLR),
no valor de R$ 8.766.730,02,". Com relação aos seus diretores Srs: ALBERT
CORDEIRO GEBER DE MELO — CPF-MF n° 295.215.724-34, Diretor Geral, no
período de 01/01/2014 a 31/12/2014; ROBERTO PEREIRA CALDAS — CPF-MF
n2165.304,894-87, Diretor de Laboratórios e Pesquisa Experimental, no período
de 01/01/2014 a 31/12/2014; e JOSÉ CARLOS CORREIA FIGUEIREDO — CPF-MF
n2786.714.267-34, Diretor Administrativo e Financeiro, no período de 25/08/2014
a 31/12/2014, o CEPEL, além da distribuição de lucros, efetuou pagamento de
remuneração a título de trabalho assalariado, como a planilha a seguir:
”.
51.

No ponto, a própria decisão recorrida mencionou que a Lei n.o 12.868/13 incluiu
novos parágrafos ao artigo 12 da Lei 9.532/97, que passaram a permitir a remuneração dos
diretores. Confira-se:
“Posteriormente com o advento da Lei no 12.868, em 15 de outubro de 2013,
foram realizadas alterações no art. 12, aliena “a”, que passaram a permitir a
remuneração dos diretores em alguns casos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da
sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde
que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23
de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados
pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo
seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações;
[...]
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
34
As associações civis, sem fins lucrativos podem remunerar seus dirigentes pelos
serviços prestados, desde que estes atuem efetivamente na gestão executiva.
Também devem ser respeitados como limite máximo para remuneração os
valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de
atuação”.
52.

O Recorrente alega que os diretores já eram empregados contratados há muito
tempo e não eram remunerados pela função de diretoria, mas sim pelas funções pelas quais
foram originariamente contratados. Pela pertinência transcrevo os seguintes trechos das razões
recursais:
“5.8. Ou seja, os DIRETORES exercem as funções para as quais foram
originariamente contratados e as funções de diretoria, porém suas respectivas
remunerações decorrem única e tão somente de seus contratos de trabalho
originais, não havendo que se falar em nenhum pagamento adicional em
decorrência do exercício do cargo de diretoria, conforme ressaltado pelo
RELATÓRIO, o qual expressamente indica que:
(i) nenhum dos DIRETORES em nenhum momento se licenciou de suas
funções originais para exercer o cargo de diretor;
(ii) não havia qualquer previsão de remuneração de diretores, seja no
estatuto, seja nas normas internas do RECORRENTE.
5.9. A fim de corroborar o exposto acima, as “Fichas de Registro de Empregados”
(“FICHAS”) dos DIRETORES (Doc. 11 da Impugnação, anexadas novamente como
Doc. 16), evidenciam que, ao longos dos anos, cada um dos DIRETORES se
manteve em seus respectivos cargos, bem como que não houve nenhum
incremento salarial em decorrência de terem assumido os cargos na diretoria do
RECORRENTE.
5.10. Com efeito, conforme demonstram as anexas atas de assembleias gerais e
Termos de Posse do RECORRENTE (Doc. 17): (i) ALBERT e ROBERTO assumiram as
atribuições da diretoria do RECORRENTE em 08.2008, foram reconduzidos aos
cargos em 2011 e permaneceram até 2014; e (ii) JOSÉ CARLOS, de forma
semelhante, assumiu as funções da diretoria em 2014.
5.11. Analisando-se as FICHAS, é possível verificar que nelas não há nenhuma
menção às funções de diretoria. Além disso, é importante destacar que, em cada
uma das FICHAS, há um campo específico, o qual demonstra a evolução salarial de
cada um dos empregados ao longo dos anos.
5.12. Comparando-se as datas acima mencionadas com a evolução salarial de
cada um dos DIRETORES, resta evidenciado que nenhum deles recebeu
incremento salarial algum decorrente do exercício da função de diretor.
[...]
5.14. Como se vê, com o passar dos anos, o referido empregado recebeu
aumentos salarias, sejam em decorrência de Acordos Coletivos de Trabalho, sejam
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
35
em decorrência do desempenho individual que obteve em determinados anos.
Não obstante, o aludido aumento jamais se deu em decorrência de ter assumido
cargo de diretoria no RECORRENTE”. (Destaques no original)
53.

Da análise dos documentos juntados aos autos, em específico, dos Contratos de
Trabalho (e-fls. 1.189/1.192); das Fichas de Registro de Empregados (e-fls. 3.588/3.596); das Atas
de Assembleia e dos Termos de Posse (e-fls. 3.597/3.609), é possível verificar que os diretores
mencionados pela Fiscalização já eram funcionários da instituição quando da investidura do cargo
de diretores.
54.

Inclusive este Conselho já se manifestou expressamente neste sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2009 [...] SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REMUNERAÇÃO DE DIRETORES.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. Constatado que não houve
remuneração de dirigentes, mas sim de gerentes, administradores e/ou
executores, não cabe a suspensão da isenção”. (Processo n° 12448.728525/2013-
66. Acórdão n° 1402-006.328 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária. Sessão de 14 de março de 2023. Relator Luciano Bernart, g.n.)
55.

Tratando especificadamente da remuneração dos administradores, Luís Eduardo
Schoueri12, destaca que:
“[...] considerando que as associações crescem geometricamente em importância
na sociedade brasileira, seria uma visão míope esperar que elas mantivessem
gestão amadora, composta apenas por voluntários. Se tal requisito pode ser
esperado de pequenas associações, hoje se identificam entidades de grande porte
que cumprem papel importante na assistência social e na educação, cuja gestão
exige a atuação profissional. Daí não ser anormal que tais entidades valham-se de
profissionais cuja formação permita maximizar seus resultados. A remuneração de
tais administradores, desde que baseada em critérios de mercado, não pode ser
considerada um ato anormal de gestão. Ao contrário, ‘anormal’ seria esperar que
profissionais tivessem dedicação exclusiva a tais entidades, sem qualquer
remuneração”.
56.

No mesmo sentido é a lição de Roque Antonio Carrazza13, segundo a qual a
“remuneração dos funcionários, dirigentes, administradores e gestores, desde que efetuada de
acordo com as leis de mercado e que seja equivalente aos serviços laborais por eles prestados, não
afasta a imunidade em tela”.
57.

Conclui-se, portanto, que as instituições sem fins lucrativos podem remunerar seus
empregados e dirigentes segundo condições de mercado e desde que essa remuneração seja
correspectiva aos serviços prestados.

12 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 399.
13 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso De Direito Constitucional Tributário. 32a. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 658.
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
36
58.

Ainda que assim não fosse, na hipótese dos autos, restou comprovado que os
diretores não eram remunerados em função do exercício do cargo de diretores, mas sim em
razão das funções pelas quais foram originariamente contratados.
59.

Por essas razões, não há que se falar em violação aos requisitos para fruição da
isenção, de modo que, deve ser afastada a suspensão sob esse aspecto.
60.

Por fim, passa-se a examinar a questão referente à distribuição dos lucros, visto que
a Autoridade Fiscal entendeu que o Recorrente distribuiu lucros aos seus empregados e diretores
a título de participação nos lucros ou resultados (PLR), o que inviabilizaria o gozo da isenção.
61.

Inicialmente, vale destacar que, ainda que a expressão “Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR)” costume sugerir “distribuição de lucros”, aproximando-a da ideia de dividendos,
trata-se de gênero mais amplo, que pode considerar indicadores de lucratividade, mas não se
limita a eles: também abrange índices de produtividade, qualidade e programas de metas,
resultados e prazos14.
62.

Conforme ensina a doutrina, “a PLR não corresponde à simples distribuição de
lucros a empregados, pois os pagamentos feitos com fundamento nesse instituto podem decorrer
de elementos totalmente estranhos ao mero lucro contábil, desde que assim tenha sido
convencionado entre as partes interessadas”. (JESUS, Isabela Bonfá de. NAGIB, Luiza. SILVA,
Jhonatas Ribeiro da. Da Possibilidade de Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados a
Empregados de Instituições de Educação e de Assistência Social. In: Economic Analysis of Law
Review. EALR, V. 13, no 1, Jan-Abr, 2022, p. 220-239).
63.

Tanto o é que, a Lei n° 14.020/2020 incluiu o artigo 3o-A15 na Lei n° 10.101/2000
reconhecendo a possibilidade de as instituições sem fins lucrativos efetuarem o pagamento de PLR
a seus empregados, desde que essa participação não seja fixada a partir do “lucro” (superávit),
mas sim de outros indicadores que podem ser convencionados entre as partes, visando ao melhor
atingimento dos objetivos e finalidades dessas instituições: índices de produtividade ou qualidade
ou programas de metas, resultados e prazos.
64.

Oportuno registrar que, antes da Lei n° 14.020/2020, a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, na Solução de Consulta n° 184/201516, entendeu que instituições
educacionais e entidades beneficentes sem fins lucrativos, alcançadas pela imunidade do artigo
150, VI, “c”, da Constituição Federal, poderiam pagar abono especial previsto em Convenção
Coletiva, desde que esse dispêndio não se vinculasse aos critérios de PLR da Lei 10.101/2000 e se
observassem as regras específicas para cargos de gestão. É de ver-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: IMUNIDADE.
IMPOSTOS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INSTTIUIÇÃO EDUCACIONAL. ENTIDADE

14 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 15a. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 261.
15 § 3o-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o deste artigo não é aplicável às hipóteses em que tenham
sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou programas de metas, resultados e prazos.
16 Disponível em: https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/68164/visao/multivigente.
Acesso em 16 de outubro de 2025.
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
37
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. AUSÊNCIA.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ABONO SALARIAL. DISTRIBUIÇÃO DE
RENDAS.
Para efeitos da imunidade facultada às instituições educacionais e às entidades
beneficentes de assistencial social sem fins lucrativos, o pagamento de parcela
remuneratória, a título de abono especial, regularmente estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho, é ato compatível com os requisitos de fruição do
regime imunitório, desde que tal dispêndio não se vincule a critérios distribuição
de lucros e resultados de que trata a Lei no 10.101, de 2000, e que se observem as
condições especificas para remuneração de ocupantes de cargo de gestão,
direção ou gerência da instituição pagadora.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, de 1988, arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o;
Lei no 5.172, de 1966 (CTN), art. 14, I; Decreto-lei no 5.452, de 1943 (CLT), art.
611; Lei no 9.532, de 1997, art. 12; Lei no 10.101, de 2000, arts. 1o e 2o; e Lei no
12.101, de 2009, art. 29.
65.

Em sede doutrinária, há relevante crítica a respeito dessa Solução de Consulta, no
sentido de que, materialmente, o abono e a PLR seriam equivalentes; a Receita Federal, porém,
reputou incompatível a PLR com a imunidade e compatível o abono, sustentando que o que se
veda são gastos sem contrapartida.
66.

Nesse sentido, são as ponderações realizadas por Isabela Bonfá de Jesus, Luiza
Nagib e Jhonatas Ribeiro da Silva:
“O caso concreto trata de uma instituição educacional que, sujeita à convenção
coletiva da categoria, deveria pagar a seus empregados (professores) um abono
especial correspondente a 24% do salário mensal bruto destes. Como essa
convenção coletiva seria aplicável também a instituições de ensino com finalidade
lucrativa, no caso destas, o pagamento em questão seria feito sob a rubrica de
PLR.
Em sua fundamentação, a solução de consulta em tela afirma que “concessão de
participação em lucros ou resultados por entidade sem fins lucrativos, além de
não contar com o suporte da Lei n.o 10.101, de 2000, encontra expressa vedação
no art. 14, I, do CTN, o que equivale a dizer que configura distribuição de
patrimônio ou rendas”. Prossegue afirmando que: “Com a tal distribuição, porém,
não se pode confundir a remuneração de serviços necessários à realização dos
fins institucionais da entidade sem fins lucrativos. Evidente que o requisito em
questão não proíbe tais pagamentos; proíbe, isto sim, os gastos incorridos sem
contrapartida que os justifique, gastos que só nominalmente representem
remuneração de serviços”.
Note que, apesar de fazer uma associação imediata entre a incompatibilidade da
Lei 10.101/2000 com o inciso I do artigo 14 do CTN, o raciocínio desenvolvido pela
Receita Federal conclui que o que se veda são “gastos incorridos sem
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
38
contrapartida que os justifique”, como se necessariamente a PLR fosse um ato de
liberalidade do empregador.
Adiante, concluindo pela adequação do pagamento do abono especial, a Receita
Federal assevera que:
[...] o fato objetivo é que milita em prol da Convenção Coletiva de Trabalho
a presunção de que o abono especial nela previsto constitui parcela
remuneratória pactuada entre os sindicatos patronais e laborais, o que
equivale a dizer remuneração calcada nas leis de mercado vigentes –
característica que distancia tais verbas da pura e simples distribuição de
patrimônio ou rendas.
Portanto, na leitura da Receita Federal, a instituição de educação ou de
assistência social, sem fins lucrativos, imune na forma do artigo 150, VI, “c”, da
Constituição, não pode pagar PLR a seus empregados, pois tal pagamento
configuraria distribuição de patrimônio ou renda, mas essa mesma entidade pode
pagar um “abono especial”, em todos os aspectos igual à PLR, o que seria
compatível com as leis de mercado.
Conquanto se trate de decisão anterior às alterações introduzidas pela Lei
14.020/2020, salta aos olhos sua falta de razoabilidade, pois, nesse caso, a PLR e o
abono especial são materialmente a mesma coisa, seja no que concerne a seu
valor (24% do salário bruto dos trabalhadores), seja no tocante à causa de seu
pagamento (a simples circunstância de ser empregado na data da assinatura da
convenção coletiva)55 .
Na leitura da Receita Federal, com a qual não concordamos, é compatível com a
fruição da imunidade o pagamento de um “abono especial” desvinculado do
cumprimento de qualquer meta por parte do empregado, pelo simples fato de ser
empregado, mas, se esse pagamento for feito a título de PLR, emerge sua
incompatibilidade com a fruição da imunidade pelo simples fato de se chamar
PLR.
Em que pese essa crítica, é de reconhecer o acerto da decisão quando assevera
que as instituições de educação e de assistência social, sem finalidade lucrativa,
precisam calcar a remuneração de seus empregados nas leis de mercado”. (JESUS,
Isabela Bonfá de. NAGIB, Luiza. SILVA, Jhonatas Ribeiro da. Da Possibilidade de
Pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados a Empregados de
Instituições de Educação e de Assistência Social. In: Economic Analysis of Law
Review. EALR, V. 13, no 1, Jan-Abr, 2022, p. 220-239).
67.

Pois bem. Fixadas essas premissas, rememore-se o que constou do Termo de
Constatação Fiscal (e-fls. 1.602/1.627):
“A distribuição de lucros efetuada pelo CEPEL o desqualifica como organização da
sociedade civil de interesse público pela NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIAIS. Por representar
recursos desviados da manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
39
institucionais, o CEPEL se transforma de uma associação civil sem fins lucrativos
beneficiada pelo favor da isenção fiscal em outra instituição, pessoa jurídica de
finalidade econômica, tributada pelo lucro real, elidindo a isenção, por violação
dos requisitos impostos pelo artigo 12, incisos "a" e "b", da Lei no 9.532/97”.
68.

O Recorrente sustenta que, trata-se de uma remuneração variável, a qual tem como
destinatários todos os empregados de forma equivalente, não havendo distinção quanto à função
de dirigente e que referida remuneração foi convencionada mediante “Termo de Pactuação do
Plano de Metas Coletivo do Sistema Eletrobrás referente à PLR 2014” e contabilizada como
despesa operacional antes da apuração do resultado do exercício.
69.

A respeito, pontuou o Recorrente:
“4.23. Não obstante, como já dito, não se trata de distribuição de lucros, mas sim
de uma parcela da remuneração dos empregados, a título de prêmio pago pelo
atingimento de metas, totalmente desvinculada da configuração de superávit no
balanço anual do RECORRENTE, não havendo que se falar em descumprimento da
regra que impede a distribuição de lucros por parte das entidades isentas.
4.24. Não pode a entidade ser punida por um mero equívoco na indicação do
código de recolhimento incidente sobre a remuneração que paga aos seus
empregados, uma vez demonstrado que, de fato, não se trata de PLR. Vale dizer, a
forma jamais poderá ter primazia sobre o conteúdo. Assim, em atenção ao
princípio da verdade material, não devem tais rubricas serem consideradas como
PLR, na medida em que, como demonstrado, o conceito de distribuição de lucros
não se aplica à estrutura nem à sistemática de pagamentos adotada pelo
RECORRENTE.
4.25. Repita-se: todos os documentos contábeis do RECORRENTE (Balanço
Patrimonial, Programa de Dispêndios Globais e Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido) comprovam que todo resultado é aplicado integralmente ao
patrimônio da instituição, não havendo que se falar, materialmente, em
distribuição de seu patrimônio a título de lucro ou resultado.
4.26. De toda forma, ainda que se entenda que restou configurada a distribuição
de resultados (e não lucros, uma vez que a natureza da entidade não lhe permite
realizar esse tipo de distribuição) o que apenas se admite para fins de
argumentação, não deve prevalecer o entendimento de que tal distribuição
embasaria a suspensão da isenção da entidade.
4.27. Isso porque a vedação à distribuição de resultados imposta pela legislação
tributária para fins de gozo da isenção em comento, a rigor, não constitui
obstáculo ao reconhecimento do direito à negociação de PLR no âmbito das
entidades sem fins lucrativos.
4.28. Na realidade, a distribuição de lucros e resultados preserva a máxima
eficácia do direito social do trabalhador à sua participação nos ditos lucros e
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
40
resultados, em respeito ao disposto no art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal,
que assim dispõe:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
( ... )
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei;
4.29. Além disso, preserva a finalidade social da imunidade tributária destinada às
entidades sociais de interesse público, na medida em que o pagamento de tais
rubricas estimula os trabalhadores e, via de consequência, melhora o
desempenho da entidade.
4.30. Não foi por outra razão que a Procuradoria Geral da República, em
16.08.2019, ao se manifestar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 5.236/DF, concluiu pela declaração de inconstitucionalidade material dos
dispositivos da Lei no 10.101, e 2000 (art. 2o, § 3o, inciso 11 e alíneas) por ofensa
ao art. 7o, XI, da Constituição Federal. Eis a ementa do referido parecer:
[...]
4.31. Destaque-se que o parecer em questão é expresso no sentido de que
mesmo as entidades imunes estão autorizadas a distribuir seus resultados, sem
prejuízo à fruição de benefícios fiscais. Confira-se: [...].” (Destaques no original)
70.

Assiste razão ao Recorrente.
71.

De fato, a nota distintiva das entidades sem fins lucrativos é, precisamente, a
vedação à distribuição de lucros a fundadores, dirigentes, administradores e empregados. Se
assim não fosse, perder-se-ia a própria condição de entidade não lucrativa. Nessa perspectiva, a
impossibilidade de distribuir lucros a empregados decorre da natureza jurídica dessas entidades e
da finalidade a que se destinam.
72.

Importa, todavia, distinguir lucros de resultados. O termo “resultados” pode
abranger, além de ganhos monetários, metas operacionais vinculadas às atividades da entidade
(qualidade do produto/serviço, produtividade, redução de desperdícios, satisfação do usuário,
entre outras). Nessa acepção, a participação nos resultados assume a feição de premiação -
individual ou coletiva - pelo atingimento de metas previamente pactuadas. Foi esse o ponto
salientado pela Procuradoria-Geral da República nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5.236/DF, ao assentar que, enquanto “lucro” se refere ao resultado
econômico da atividade empresarial (incompatível com a natureza das entidades sem fins
lucrativos), “resultados” remetem ao cumprimento de metas acordadas entre empregados e
empregador - noção compatível com a atuação dessas entidades. Daí por que, vedada a
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
41
distribuição de lucros, mostra-se perfeitamente legítima a participação nos resultados, quando
fundada em metas objetivas e pactuadas, preferencialmente em negociação coletiva.
73.

Na referida manifestação, a Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge, bem delimitou o tema, como se depreende dos seguintes trechos:
“Interpretado sob esse parâmetro o art. 7o, XI, da Carta Magna, que prevê como
direito fundamental social do trabalhador a participação nos lucros ou nos
resultados, tem-se que, enquanto o conceito de lucro remete necessariamente ao
resultado econômico da atividade empresarial, a definição de resultados remete
ao cumprimento de metas previamente acordadas entre empregado e
empregador, noção compatível a natureza das entidades sem fins lucrativos, na
formulação doutrinária de Ana Amélia Mascarenhas Camargos:
Lucro significa um rendimento, um valor que se obtém ao se excluir do total
dos ganhos obtidos pela empresa com a sua produção os encargos que esta
teve para bancar a sua atividade, incluindo-se, dentre estes, as despesas de
mão-de-obra, matéria prima, equipamentos necessários à produção, impostos,
aluguéis, dentre outros. É sabido por todos que só há lucro quando os ganhos
da empresa são maiores que os gastos, pois do contrário haverá prejuízo.
Já o resultado, no sentido empregado pela Lei n. 10.101/2000 para designar a
participação dos empregados, traduz-se no cumprimento de meta
anteriormente acertada entre empregados e empregadores dentro de um
determinado prazo estabelecido, que resulta no pagamento do benefício ao
empregado. Dessa forma, se o resultado pré-acordado não for atingido, o
trabalhador nada recebe. Nota-se todavia, que a Lei n. 10.101/2000 (Lei da
PLR) não determinou que tipo de metas pode ser estipulado, mas especificou
as formas pelas quais tais objetivos devem ser convencionados e registrados.
Com efeito, cumpre fixar nos instrumentos referentes à negociação regras
claras e objetivas relativas à aquisição dos direitos materiais da participação e
das regras procedimentais, incluindo-se, dentre tais, mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade do
pagamento, período de vigência e prazo para revisão do acordo (art. 2o, §1o,
da Lei em referência). Em tais negociações podem sem considerados, entre
outros, os seguintes critérios: (a) índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa; e b) programas de metas, resultados, prazos,
pactuados previamente.
Resta evidente que a leitura dos critérios supra, transcritos tal qual consta da
lei, corrobora com a distinção acima explicitada. Nesta senda, a conjunção
“ou” separa os índices de produtividade, qualidade (referentes à
produtividade) dos índices de lucratividade, referentes, obviamente, aos
lucros.
Portanto, constatamos que a legislação pertinente ao tema possibilita a
participação do empregado no lucro, entendido como excedente operacional
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
42
da empresa, ou no resultado significando, esse critério, o atendimento de
metas preestabelecidas entre as partes acordantes.
Nesse sentido, a própria denominação utilizada pela Lei 10.101/2000
distingue claramente lucro do resultado da empresa, quando determina:
“Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa e dá outras providências” (grifo nosso). Essa distinção nos leva a
observar que com a referida Lei surgiu novo conceito da palavra resultado,
separando-o definitivamente de lucro (sem destaques no original)45.
Nesse aspecto, resultado não se confunde com lucro. Interpretar lucro e
resultados como sinônimos implica atribuir redundância ao texto constitucional, o
que não coaduna com os princípios da unidade, da máxima efetividade e da força
normativa da Constituição. Propõe-se interpretação da norma constitucional que
lhe empreste a maior eficácia possível.
O direito fundamental dos empregados de entidades sem fins lucrativos à
participação nos resultados de suas empregadoras, com fonte em negociação
coletiva, ancora-se, portanto, na distinção entre lucros e resultados. Se, por um
lado, não é possível a distribuição de lucros a empregados de entidades sem fins
lucrativos, por sua destinação a atividade de interesse público ou altruísta; por
outro lado, é perfeitamente factível a distribuição de resultados a esses
trabalhadores, na medida do atingimento de metas estabelecidas em negociação
coletiva. Nesse sentido, a lição de Célio Pereira Oliveira Neto:
A expressa exclusão das entidades sem fins lucrativos faz com que os
empregados destas não participem dos lucros ou dos resultados das entidades
do Terceiro Setor. É evidente que não há como os empregados de entidades
do Terceiro Setor participarem dos lucros, na medida que não há distribuição
de lucros nestas entidades. Porém, estas podem ter resultados operacionais –
entendidos como tais, os alcances dos objetivos à que se propõe, que podem
ser estabelecidos através de programas de metas.46”. (Destaques no original)
74.

As ponderações ressaltadas pela Procuradoria-Geral da República encontram
alicerce na modificação legislativa introduzida pela Lei no 14.020/2020, a qual incluiu o artigo 3o-A
na Lei no 10.101/2000, que assim dispõe:
§ 3o-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o deste artigo não é
aplicável às hipóteses em que tenham sido utilizados índices de produtividade ou
qualidade ou programas de metas, resultados e prazos.
75.

Aplicando-se tais premissas à hipótese em exame e, considerando que o Recorrente
apresentou documentação comprovando o programa de metas, como o “Termo de Pactuação do
Plano de Metas Coletivo” (e-fls. 3.568/3.586), além dos documentos contábeis17, de modo a

17 Como Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa (e-fls. 1.400/1.404),
Balancete Contábil (e-fls. 1.567/1.568), DRE (e-fls. 1.569/1.570) e Razão (e-fls. 1.571/1.582).
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.542 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720011/2018-58
43
comprovar que todo resultado é aplicado integralmente ao patrimônio da associação, entendo
pelo afastamento da suspensão da isenção também sob esse aspecto.

IV – Dispositivo
76.

Por essas razões, entendo por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
dar-lhe provimento para afastar a suspensão da isenção, anulando-se, por consequência os
lançamentos decorrentes.
77.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 3696
DF CARF MF
Original